Tribunal: TJDFT
Processo: 0718795-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718795-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIVALDO FERREIRA DA ROCHA contra decisão (Id. 26435676 - Pág. 143) que, em cumprimento de sentença proposto por GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS – ME em face do ora agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, visando a verificação da natureza da conta em que foi realizado o bloqueio de valores via sistema Sisbajud. Em suas razões recursais, o executado, representado pela Curadoria de Ausentes, alega que o indeferimento do pedido de expedição de ofício à instituição financeira, visando a verificação da natureza da conta em que foi realizada a constrição judicial, fere os princípios da ampla defesa, devido processo legal, acesso à justiça, cooperação e contraditório. Sustenta que a medida é necessária para a verificação de eventual impenhorabilidade da quantia, pois o valor constrito não ultrapassa 40 salários mínimos e pode se referir aos proventos do executado ou constar de conta poupança. Aduz a impossibilidade da Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, ter acesso à referida informação, pois os dados da conta são protegidos por sigilo bancário. Por outro lado, ressalta que a expedição do ofício solicitado se trata de medida ao alcance do judiciário, apta a tutelar o direito da pessoa ausente. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que na hipótese da penhora ter sido realizada em conta poupança incide a regra da impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso X, do CPC; e risco de dano, decorrente do cerceamento de defesa e expropriação de valores eventualmente impenhoráveis. Ao final, além da gratuidade de justiça, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e da antecipação de tutela recursal para expedição de ofício à instituição financeira, visando obtenção de informações acerca da natureza da conta em que foi realizado o bloqueio. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em vista do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando a ausência de elementos que evidencie a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, pois o executado sequer foi localizado, tendo sido realizada a citação por edital e estando representado pela Curadoria de Ausentes, defiro a gratuidade de justiça requerida no presente momento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e da tutela antecipada recursal no presente agravo. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a quantia bloqueada apenas poderá ser transferida à empresa credora após a preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá enquanto não transitar em julgado o presente recurso. Nesses termos, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e/ou tutela antecipada recursal ao agravo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora